Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação anulatória cumulada com reparação de danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a ineficácia da alienação fiduciária sobre o veículo objeto do feito, derivada de contrato de financiamento, firmado entre os réus, devendo o primeiro réu [instituição de crédito] promover o levantamento do referido gravame sobre o veículo em 15 dias; b) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com acréscimos. 1.1. No recurso, pretende a instituição financeira apelante a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado à título de danos morais. Argumenta, em suma, que acostou provas suficientes para comprovar a validade do contrato discutido na ação, e que não houve qualquer falha ou má prestação de serviços. Caso tenha ocorrido suposta fraude, esta foi impossível de ser detectada, pois toda a documentação foi devidamente apresentada/conferida e representavam a realidade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se a indevida inclusão de gravame junto ao registro de veículo, cuja alienação fiduciária foi contratada mediante fraude, configura falha na prestação de serviço, e se desta falha resulta dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, a autora é consumidora por equiparação, por sofrer reflexos dos danos decorrentes da atividade bancária desenvolvida pelo réu, conforme o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob a perspectiva normativa do CDC. 3.1. Conforme consta, a autora alegou ser proprietária de veículo automotor, tendo deixado o carro por 30 dias em uma loja para ser vendido. No entanto, a venda não foi efetivada, no que a autora retomou o bem, mas foi surpreendida com um financiamento realizado por terceiro, segundo réu, possivelmente mediante fraude. 3.2. Dos documentos apresentados, extrai-se verossimilhança nas alegações da autora. O CRVL-e acostado anuncia ser a demandante proprietária do bem alienado fiduciariamente. De outra parte, o gravame de alienação fiduciária, decorrente do contrato de crédito, foi inserido nos registros do veículo em 09/03/2023. Outrossim, o mencionado contrato foi firmado, somente, pelo segundo requerido, restando evidente a inexistência de manifestação de vontade da parte autora para a celebração de qualquer contrato com os réus, bem como a ausência de consentimento para que seu veículo fosse dado em garantia por força do contrato de financiamento. 3.3. A narrativa dos fatos e os documentos colacionados neste feito, sobretudo as versões apresentadas à autoridade policial, indicam, inequivocamente, que houve fraude na celebração do contrato de financiamento acima referido.
4. No caso em tela, a conduta ilícita ficou demonstrada pela celebração de contrato de financiamento mediante fraude por quem não era titular do bem dado em garantia. Os elementos dos autos deixam entrever que a instituição financeira entabulou negócio jurídico com terceiro fraudador, não adotando as cautelas necessárias à certificação da autenticidade dos documentos que lhe foram apresentados ou da titularidade do bem sobre o qual recaiu o gravame de alienação fiduciária. 4.1. O prejuízo decorrente da conduta desidiosa da instituição financeira não pode ser transferido à parte autora, estranha à operação bancária realizada mediante fraude. De fato, ao deixar de efetuar procedimentos acautelatórios para conferir a veracidade e procedência das informações apresentadas por seus clientes, o banco apelante agiu com negligência, conduta que deve ser repudiada, não podendo transferir os riscos de sua atividade empresarial às vítimas da falha do serviço. 4.2. Portanto, o fato narrado no presente processo configurou evidente falha na prestação de serviço, uma vez que consistiu indevida inclusão de gravame por parte do banco apelante no veículo de propriedade da apelada. 4.3. Assim, incide a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Ademais, estabelece a Súmula 479 do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 4.4. Por estes motivos, não há razão para reforma da sentença, porquanto em conformidade com os elementos do feito e com o direito aplicável.
5. Da mesma forma, também não merece acolhida a alegação de inexistência de violação aos direitos da personalidade da autora e consequente não cabimento de indenização por danos morais. 5.1. Na situação dos autos, houve demonstração inequívoca do abalo moral sofrido pela apelante. Diante dessa situação a qual não deu causa (evento fraudulento envolvendo o seu veículo), foi privada de exercer os direitos inerentes à propriedade, sendo impedida a livre disposição do bem. 5.2. Dessa forma, impõe-se ao apelante a reparação dos danos morais causados à parte apelada, uma vez que foi surpreendida com a inscrição indevida de gravame de alienação fiduciária sobre o seu veículo. 5.3. A frustração decorrente da impossibilidade da autora/apelada de dispor livremente de seu patrimônio, em virtude de gravame registrado por conduta ilícita da parte ré/apelante, transcende a esfera do mero aborrecimento, à medida que frustra os direitos inerentes à propriedade, como gozar e dispor do bem, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.
6. A indenização é, portanto, devida. Resta analisar se o quantum arbitrado pelo juízo a quo obedece às peculiaridades atinentes ao caso concreto. 6.1. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.2. Assim, mostra-se importante a ponderação do magistrado quando do arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. 6.3. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de modo a atender o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 6.4. Feitas essas considerações, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional diante dos contornos fáticos do caso, sendo suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora, sem que se configure enriquecimento sem causa. A sentença, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração, exclusivamente em desfavor da instituição financeira apelante, dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), mantida a proporção de 80% do montante a ser custeada pelas partes demandadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “1. Há falha na prestação de serviço quando a instituição financeira entabula negócio jurídico com terceiro fraudador, não adotando as cautelas necessárias à certificação da autenticidade dos documentos que lhe foram apresentados ou da titularidade do bem sobre o qual recaiu o gravame de alienação fiduciária. 2. A frustração decorrente da impossibilidade da autora/apelada de dispor livremente de seu patrimônio, em virtude de gravame registrado por conduta ilícita da parte ré/apelante, transcende a esfera do mero aborrecimento, à medida que frustra os direitos inerentes à propriedade, como gozar e dispor do bem, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, art. 2o, 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479 do STJ. TJDFT, APC 0704643-41.2021.8.07.0005, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 10/02/2023.